Tribunal: TJMT
Processo: 0009905-86.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009905-86.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ANTONIA FELIZATE MORENO - CPF: 284.686.351-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial de ANTONIA FELIZATE MORENO, contra sentença da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.130,52, acrescidos de correção monetária, juros legais, custas e honorários. A Apelante sustenta, em sede recursal, exclusivamente, a ocorrência de prescrição intercorrente, diante de alegada inércia processual superior ao prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pretensão de cobrança fundada em Nota de Crédito Rural está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; e

(ii) estabelecer se houve inércia do credor capaz de caracterizar prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à cobrança judicial fundada em Nota de Crédito Rural, quando ajuizada por meio de ação de conhecimento, é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular sem força executiva.

4. A ação foi ajuizada em fevereiro de 2013, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado a partir do vencimento da obrigação em 30 de novembro de 2009, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão inicial.

5. A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao prescricional da ação originária, sem qualquer impulso útil ao processo.

6. Os períodos de paralisação identificados nos autos (de até 10 meses) não configuram inércia superior a cinco anos, sendo insuficientes para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A citação por edital foi precedida da tentativa frustrada de localização da devedora e mostrou-se válida, interrompendo o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consagrado na Súmula n. 106 do STJ.

8. As dificuldades para citação decorreram da omissão da própria devedora em manter seus dados atualizados, não podendo ser imputadas ao credor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de cobrança fundada em Nota de Crédito Rural, quando deduzida por meio de ação de conhecimento, prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2. A prescrição intercorrente exige inércia do credor por prazo igual ou superior ao da prescrição da pretensão inicial, o que não se verifica quando o processo apresenta movimentações dentro de períodos razoáveis e não ultrapassa o prazo quinquenal.

3. A citação por edital, precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, é válida e apta a interromper o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.403.289/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.11.2013, DJe 14.11.2013; Súmula 106/STJ; TJ/MT, RAC 0000118-84.2014.8.11.0007, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28.06.2023, DJe 29.06.2023; TJ/MT, RAC 0010276-04.2011.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 12.06.2024, DJe 16.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial de
ANTONIA FELIZATE MORENO
, contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
julgou procedente o pedido inicial
, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 3.130,52, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa
(
vide
ID. 310320886).

Por suas razões recursais de ID. 310320888,
a Apelante sustenta, exclusivamente, a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o lapso temporal entre o vencimento da Nota de Crédito Rural n. 99/00488-7 (30/11/2009) e a prolação da sentença (junho/2025) evidenciaria inércia do credor superior ao prazo prescricional trienal, com períodos de paralisação processual que caracterizariam abandono da causa.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
reconhecendo a prescrição intercorrente
e
julgando a ação extinta
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 310320890, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
, defendendo a inexistência de prescrição intercorrente ante a ausência de inércia processual, a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal e a validade da citação por edital.

Recurso tempestivo e isento de preparo por força da atuação da Defensoria Pública como curadora especial (ID. 312270876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito.

Na origem, tem-se Ação de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ANTONIA FELIZATE MORENO
, objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 3.130,52 fundado em Nota de Crédito Rural n. 99/00488-7, com vencimento originalmente previsto para 15/12/2000, posteriormente prorrogado para 30/11/2009, conforme aditivo de retificação e ratificação acostado aos autos.

Citada por edital, a Apelante
ANTONIA FELIZATE MORENO
, por meio da Defensoria Pública atuando como curadora especial, contestou por negativa geral e suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Lado outro, o
BANCO DO BRASIL S/A
rechaçou as alegações, defendendo a tempestividade da ação e a inexistência de inércia processual apta a caracterizar prescrição intercorrente.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a validade do título e afastando a alegada prescrição intercorrente, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos etc.

BANCO DO BRASIL S/A,
qualificado nos autos, ingressou com
AÇÃO DE COBRANÇA
contra
ANTÔNIA FELIZATE MORENO,
também qualificada no processo, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 3.130,52 (três mil cento e trinta reais e cinquenta e dois centavos).

O autor aduz que é credor da requerida, tendo esta contratado um crédito inicial de R$ 7.481,50 (sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), mediante Nota de Crédito Rural nº. 99/00488-7, com vencimento em 15.12.2000. Argui que a demandada utilizou os créditos indicados e não honrou com os pagamentos das prestações e todos os meios suasórios buscando a recuperação do crédito tornaram-se infrutíferos. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

A revel, citada por edital, foi nomeado Curador Especial, que apresentou contestação, alegando o instituto da prescrição intercorrente, e no mérito defesa por negativa geral (Id. 129069829).

Tréplica (Id. 186263976).

As partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (Id. 192282999 e Id. 193008439.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O feito enseja julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II do CPC. Além da revelia do réu, a prova trazida aos autos é suficiente para o desfecho da questão.

Na forma do artigo 319 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, e da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não impugnados pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Isso não implica, entretanto, no impedimento do Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, destaca-se a lição de Cândido Rangel Dinamarco,
verbis
:

(...)

É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Quanto à alegada prescrição intercorrente, essa não detém guarida, isto porque, em análise dos autos não foi possível constatar qualquer lapso temporal de mais de três anos entre um ato e outro.

Contudo, verifica-se que não ocorreu a alegada prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos para localização do endereço da ré, sendo que mencionados atos interromperam o prazo prescricional.

A ação proposta é ordinária de cobrança de nota de crédito rural onde, por meio do processo de conhecimento, o autor busca uma sentença condenatória, e consequente título executivo judicial. Não se trata de executiva onde a parte já dispõe dos títulos, sejam judiciais ou extrajudiciais, espelhando liquidez, certeza e exigibilidade. Portanto, ao presente caso, não se aplica os preceitos determinados pelo artigo 614 do Código de Processo Civil, para que o credor instrua a execução com o título, o demonstrativo do débito e a prova da condição ou termo.

Neste contexto, instruiu autor a petição inicial com os documentos que comprovam a existência da dívida, cumprindo assim, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de processo Civil, ao estabelecer que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Destarte, incumbia a requerida trazer aos autos, conforme a regra expressa do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. No entanto, quedou-se inerte, não apresentou qualquer prova robusta e efetiva que assegurasse, mesmo que por presunção, algum elemento de convicção.

(...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação de cobrança. Condeno o requerido a pagar a autora a importância de R$ 3.130,52 (três mil cento e trinta reais e cinquenta e dois centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. Condeno ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixo em 15% do valor da causa, observando o § 2º, do artigo 85 do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Inconformada com a r. sentença, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre definir a natureza jurídica do título cobrado e o prazo prescricional aplicável à hipótese.

Sem delonga, resta evidenciado que a Nota de Crédito Rural nº 99/00488-7, utilizada na ação de cobrança originária (processo de conhecimento), submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, e não ao prazo trienal aplicável às execuções fundadas em títulos executivos. Confira-se:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Inclusive, este Sodalício já tem entendimento consolidado neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – INVIABILIDADE – TÍTULO DE CRÉDITO DESPROVIDO DE EFICÁCIA EXECUTIVA – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, CC – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
É de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de nota de crédito rural, desprovida de eficácia executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação
.” (TJ/MT. RAC 0000118-84.2014.8.11.0007, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 28/06/2023, DJe: 29/06/2023; g. n.).

Aliás, impendente consignar que essa orientação se alinha ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5º, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; E 10 DO DL 167/1967. 1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 16/8/2013, no qual se discute o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida estampada em Nota de Crédito Rural. Ação proposta em 12/1/2012. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A obrigação constante em Nota de Crédito Rural possui liquidez, certeza e exigibilidade, conforme estabelecido de modo expresso pelo art. 10 do Decreto-Lei n. 167/1967. 5.
O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
. 6. Hipótese em que a obrigação venceu em 30/7/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7. Recurso especial não provido.”
(STJ. REsp n. 1.403.289/PE, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 05/11/2013, DJe: 14/11/2013; g. n.).

In casu
, verificando-se que o
vencimento da obrigação
se deu em
30 de novembro de 2009
(
Cf
. ID. 310320857 - Pág. 55/58), enquanto o
ajuizamento da ação
ocorreu em
26 de fevereiro de 2013
, resta patente o
decurso do lapso temporal de, aproximadamente, 03 anos e 03 meses
.

Com efeito,
constata-se que a ação foi ajuizada tempestivamente,
dentro do prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie
.

Já no que tange à
alegada prescrição intercorrente
, sua configuração exigiria a comprovação de inércia do credor durante período equivalente ao prazo prescricional da pretensão, ou seja, 05 anos ininterruptos de abandono processual.

Entretanto, a análise minuciosa do histórico processual demonstra que, embora o feito tenha tramitado com certa morosidade em determinados períodos,
não se verifica abandono da causa pelo prazo quinquenal necessário à configuração da prescrição intercorrente
.

Pontua-se que os intervalos mais significativos identificados foram de aproximadamente 10 meses (entre agosto de 2021 e junho de 2022) e 7 meses (entre outubro de 2023 e maio de 2024), períodos que, considerados isolada ou cumulativamente, não alcançam o patamar quinquenal exigido.

Esclareça-se, por oportuno, que as dificuldades para citação da Requerida/Apelante decorreram de sua própria omissão em manter atualizados os dados cadastrais, não podendo tal circunstância ser imputada ao credor, aplicando-se ao caso concreto o entendimento consagrado na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Outrossim, a citação por edital efetivada nos autos, precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização da devedora,
mostrou-se válida e eficaz para interromper o curso prescricional
, conforme precedente desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CCB – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEVEDOR CITADO POR EDITAL – ALGUNS DIAS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – DEMORA NA CITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – DEMORA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DA JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu. 2. “A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido deque a citação por edital interrompe a prescrição” (STJ- AgRg no REsp 924317 RS 2007/0027469-6). 3. Na hipótese, apesar da citação por edital ter sido efetivada alguns dias após o transcurso do prazo trienal de prescrição do título, verifica-se que a demora decorreu de motivos alheios à vontade do credor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a rigor do verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não se observou desídia do credor na condução do processo.”
(TJ/MT. RAC 0010276-04.2011.8.11.0041, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/06/2024, DJe: 16/06/2024).

Nessa perspectiva,
reconhecida a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal
e a
inexistência de inércia qualificada do credor superior a 05 anos
,
a consequência natural é a manutenção da ação de cobrança nos moldes propostos
, prevalecendo o direito do credor ao recebimento do crédito inadimplido.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial de
ANTONIA FELIZATE MORENO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

de 15% para 20%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observadas as disposições relativas à assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025